Tribunal: TJES
Processo: 5000671-72.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-72.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
RECORRIDO: LORENA DA SILVA BRUM
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000671-72.2022.8.08.0064

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

RECORRIDA: LORENA DA SILVA BRUM

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE 1%. ANUÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 05/01. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, cumulada com danos materiais, ajuizada por
LORENA DA SILVA BRUM
em face do
MUNICÍPIO DE IBATIBA.
Narra a autora, em síntese, que passou em concurso público para o cargo de AGSAE I - Monitor de Creche, tendo tomado posse na data de 27/06/2012, sendo que a mesma teria direito ao adicional de 1% a cada anuênio, sendo que a parte requerida não cumpre com o mesmo.

O Município requerido não apresentou contestação, conforme ID. 5810455.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5810458), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos que constam na inicial, por conseguinte, JULGO EXTINTO, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito da requerente ao adicional de tempo de serviço de 1% por anuênio, condenando o requerido a pagar a requerente o adicional retroativo no valor de R$ 4.863,96 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), correspondente ao período de cinco anos anteriores a propositura da ação, em respeito a prescrição quinquenal. Ademais, acaso ainda tenha continuado na função de servidora pública até a presente data e ainda não regularizado o pagamento do adicional na remuneração da requerente, condeno a parte requerente no pagamento de valores do referido adicional vencidos entre a propositura da demanda e a prolatação desta sentença, com a implementação em folha de pagamento nos próximos pagamentos. Em tempo, DEIXO DE CONDENAR na aplicação de multa diária, eis que, uma vez que não houve a antecipação de tutela no feito, as astreintes no presente caso são devidos somente na fase de cumprimento de sentença quando observada o inadimplemento da obrigação.

Irresignado, o Município de Ibatiba interpôs Recurso Inominado (ID. 5810460), sustentando, preliminarmente, a inexistência dos efeitos da revelia para a Fazenda Pública. No mérito, alega que a legislação utilizada como fundamento do pedido autoral foi revogada em sua integralidade em 31 de dezembro de 2009 pela Lei Complementar nº 38/2009, e que não há direito adquirido, uma vez que a autora tomou posse somente em 2012. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5810466), suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, aduz a incidência do efeito formal da revelia para a fazenda pública, bem como que no site da prefeitura consta que a legislação em questão está em vigor. Requer a manutenção da sentença.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do art. art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública, a lei 12.153/2009 não prevê prazo para a interposição de tal recurso, aplica-se por analogia o que prevê a Lei 9.099/95, portanto, não há que se falar em prazo em dobro para a Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais.

Pois bem. Em que pese a certidão de ID. 5810464 tenha constatado a tempestividade do recurso, em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que a intimação para ciência da sentença foi expedida em 07/06/2023, e o sistema registrou ciência em 19/06/2023. Neste sentido, o
prazo para interposição do recurso se findou em 03/07/2023
, sendo que o
recurso somente foi interposto em 07/07/2023
.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Diante dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)